Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.

1. A relação jurídico-processual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que a agravante é considerada consumidora e a agravada prestadora de serviços. 1.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. 1.2. A inversão do ônus da prova não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação.

2. Constatado que a agravada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica da agravante, que culminou na lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, observando os termos da regulamentação aplicável, caberia à agravante infirmar as provas juntadas aos autos, a fim de sustentar qualquer irregularidade do procedimento de inspeção. 2.1. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade.

3. Não evidenciada a verossimilhança nas alegações da agravante, incabível a inversão do ônus da prova.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.